Tribunal: STF
Processo: HC 268678
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos infringentes contra acórdão unânime proferido pela Segunda Turma desta Corte.

Decido.
Nos termos do art. 333 do Regimento Interno desta Corte:

“Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: 
I que julgar procedente a ação penal; 
II que julgar improcedente a revisão criminal; 
III que julgar a ação rescisória; 
IV que julgar a representação de inconstitucionalidade; e 
V que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.”

Ausente previsão legal, é pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de que os embargos infringentes opostos contra acórdão proferido por Turma ou pelo Plenário em habeas corpus, incluído o recurso ordinário nos seus autos, são manifestamente incabíveis. Confira os seguintes precedentes:

”EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Manifestamente incabível o manejo de embargos infringentes contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de recurso ordinário em habeas corpus à falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Não se olvida do princípio da fungibilidade recursal, aplicável, contudo, apenas nas situações de equívoco escusável, e não em hipótese de erro grosseiro, como é o caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 191399 AgR-EI-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno,DJe 27/04/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES EM HABEAS CORPUS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTA SUPREMA CORTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cabem Embargos Infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I - que julgar procedente a ação penal; II - que julgar improcedente a revisão criminal; III - que julgar a ação rescisória; IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado. 2. Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que os Embargos Infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em Habeas Corpus mostram-se manifestamente incabíveis. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 173259 EI-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/05/2020)

Diante do exposto, patente sua flagrante inadmissibilidade, não conheço do recurso. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se. 
Arquivem-se os autos imediatamente, após vista à PGR.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente